Tribunal: TJDFT
Processo: 0702745-48.2021.8.07.0019
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. MEDIDA CABÍVEL. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. SEMIABERTO PARA ABERTO. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO EXECUTÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima adquire relevante valor probante, especialmente quando amparada por outros elementos de prova.
2. A conduta do réu deve ser desclassificada para a contravenção penal de vias de fato quando, embora comprovadas as agressões contra a vítima, ausente prova pericial, tendo a vítima optado por não realizar exame de corpo de delito.
3. Compete ao Juízo da Execução Penal a apreciação do pedido de detração penal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido